Tribunal: CARF
Processo: 15374.902440/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.902440/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.517 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
ONCOLOGIA REDE D'OR S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2001
DCOMP. PROVA.
É ônus do contribuinte demonstrar em declaração de compensação a liquidez e
certeza de seus créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Goncalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Carolina Machado Freire Martins, Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de Declaração de Compensação de COFINS relativa ao período de
apuração de dezembro de 2003.
1.2. A DERAT Rio de Janeiro indeferiu a declaração de compensação por
despacho eletrônico pois “a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponivel para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902440/2009-79
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.517 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902440/2009-79

1.3. Intimada a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade
argumentando que “ao preencher a DCTF do período de apuração, o Contribuinte transcrevera
o valor de R$ 53.523,43 como débito de COFINS do mês de Dezembro, quando o correto seda
transcrever o valor de R$ 4.636,49 que 6 o valor correto da apuração de COFINS à pagar no
referido mês”.
1.4. A DRJ do Rio de Janeiro manteve o indeferimento da Declaração porquanto
“a interessada não apresenta qualquer prova do alegado, não há qualquer documento no
processo que comprove que o valor da COFINS de 12/2003 seria de R$ 4.636,49 e não de R$
53.523,43 como declarado na DCTF, portanto, inexiste a comprovação do crédito”.
1.5. Irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando a alegação
de equívoco no valor descrito em DCTF e protestando pela posterior juntada de provas do
alegado.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. O MOMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVA, regra geral, coincide com a
data da apresentação da Manifestação de Inconformidade. Além das exceções legais, descritas no
artigo 16 § 4° do Decreto 70.235/72, é possível a juntada posterior de prova de elevada força
probante e, em todo caso, afastada a má-fé do contribuinte.
2.1.1. Todavia, no caso em liça, embora proteste pela juntada de prova, a
Recorrente não traz aos autos nada além de documentos de identificação – contrato social e
identidades funcionais – o que revela o possível pedido deslocado, fora de lugar.

2.2. Fisco e Recorrente concordam que o ÔNUS DA PROVA EM MATÉRIA
DE COMPENSAÇÃO é do contribuinte, porém, embora alegue erro em DCTF esta última
(Recorrente) nada traz aos autos para demonstrar seu erro.
2.2.1. Como não demonstrado erro no valor a recolher, adquire ares definitivos o
valor descrito pela Recorrente em DCTF, instrumento de confissão de dívida (art. 5° do
Decreto-Lei 2.124/84) que goza presunção de veracidade com relação ao signatário (art.408
CPC).

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
e a ele nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.517 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.902440/2009-79

Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital